Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-29.2019.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000628-29.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNALVA NUNES PEREIRA MULLER - CPF: 567.991.281-34 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), ZERCINO MANOEL DE SANTANA (RECORRIDO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000628-29.2019.8.11.0032

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

EDNALVA NUNES PEREIRA MULLER

Recorrido(s):

ZERCINO MANOEL DE SANTANA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

04/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA –
TRANSFERÊNCIA

DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO COMPRADOR
– VEÍCULO VENDIDO EM 2003 – PROTESTO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA REFORMADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidenciado nos autos que houve a venda da motocicleta, porém não houve a Transferência de Propriedade de Veículo pelo comprador, no qual tinha obrigação de transferir o bem para seu nome, bem como arcar com os débitos de IPVA, multa e demais despesas lançadas após a sua aquisição.

Assim, tem-se por configurados os alegados danos morais sofridos pela parte autora ante a demora na transferência do veículo por parte da reclamada, ocasionando-lhe diversos transtornos e constrangimentos, inclusive tendo seu nome protestado.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a dificuldade do autor em resolver a situação de forma administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reformada, posto que, restou demonstrado a responsabilidade do réu diante dos fatos narrados, em que agiu de má-fé ao não proceder com a transferência da titularidade da motocicleta vendida no ano de 2003, que resultou no protesto em nome da autora.

Requer assim, o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido, bem como determinar a transferência da motocicleta pelo recorrido.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão, a respeito da venda ao Requerido de uma motocicleta Honda/CG 125, em transação realizada no ano de 2003, sendo entregue os documentos relativos ao veículo para que realizasse a transferência perante o Detran/MT, porém, foi surpreendida com cobranças de IPVA, bem como, protesto em seu nome.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a parte autora somente comprova a venda da motocicleta no ID
no
71157545
, acostando recibo de venda em 2003.

Desta forma, percebe-se que a demora na transferência do veículo se deu por culpa da Requerida, em decorrência gerou o protesto em nome da autora.

Assim, em que pese os termos do entendimento do juízo
a quo
, entendo que, a sentença deve ser integralmente reformada, para reconhecer parcialmente procedente os pedidos da inicial, pois restou comprovado a venda do bem e que o novo proprietário, ora recorrido, não tomou as providências cabíveis junto ao Detran para o procedimento de transferência.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se em conta toda situação enfrentada pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e
determinar que o reclamado faça a transferência do veículo a seu encargo, assumindo inclusive os débitos existentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e condenar ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
5.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual e ao Detran-MT, para que estes cancelem os débitos já lançados e abstenham-se de lançar novas dívidas em nome da Autora, referente ao veículo, não há como acolher o pedido, considerando que o polo passivo da demanda é apenas do comprador da motocicleta, e as relações entre particulares, sem a devida comunicação aos órgãos a seu termo, forma e modo não tem o condão de obrigar os órgãos a assim o procederem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021